Tribunal: CARF
Processo: 17459.720052/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720052/2021-53
ACÓRDÃO
1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS. OMISSÃO.
Verificada omissão apontada por falta de menção expressa a disposto
legal, ainda que o mesmo tenha sido considerado em julgamento, deve-se
sanear o acórdão embargado para fazer menção expressa ao dispositivo
legal, sem efeitos infringentes.
CONTROLE. DEFINIÇÃO DE EMPRESA “COLIGADA”.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das
informações da rede de empresas mediante métodos de avaliação de
investimentos (MEP) e consolida institutos para o exercício do poder e
controle de cada ente empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser
exercido de maneira direta ou indireta, pois o que importa é o poder dos
investidores para deliberar sobre o destino dos negócios do grupo.
Caso concreto em que não há controle pela Recorrente, mas de seu sócio,
não havendo subsunção à definição de controle prescrita na legislação
societária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos interpostos pela Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes, apenas
para fazer constar expressamente a menção ao art. 83 da Lei 12.973/14, bem como os motivos
pela sua não aplicação ao caso concreto.
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos da procuradoria (efls.1642/1651) contra acórdão do CARF
(efls.1626/1640), por sua vez decorrente da apresentação de recurso voluntário, efls.1583/1623,
movido contra acórdão da DRJ, efls. 1547/1570, que julgou improcedente impugnação
administrativa, efls. 1283/1318, movida contra autos de infração de IRPJ e CSLL (efls. 1257/1271)
lastreado em Termo de Verificação Fiscal, às efls.1244/1256, que constituiu crédito tributário dos
referidos tributos, mais multa de ofício e acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão, efls. 1547/1570,
combatido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra o
contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, multa de ofício de 75%, sobre
todas as infrações, e multa isolada, formalizando o crédito tributário de R$
50.583.952,58.
Na descrição dos fatos, a autoridade autuante fundamenta que, no ano-
calendário 2016, o contribuinte deixou de computar, na apuração do IRPJ e
da CSLL, os lucros auferidos pela sua investida Cnova N.V, sediada na
Holanda.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1244/1256, a Cnova
N.V. (empresa de comércio eletrônico que opera em vários países), foi
criada em 30/05/2014 no âmbito da reorganização societária promovida
pelo grupo francês Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, do qual
fazem parte a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) e a Via Varejo
(controlada pela CBD).
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
3
Em 2016, houve uma mudança significativa na estratégia do grupo, e a
Cnova N.V., antes controlada da CBD, passou a ser formalmente sua
coligada.
Naquele ano a investida obteve resultado de € 50,273 milhões, conforme
as demonstrações financeiras individuais da holandesa, mas o lucro não foi
distribuído.
Apesar de sua classificação formal como coligada, a autoridade fiscal
constatou que, na verdade, a Cnova N.V. estava sob o controle da CBD.
Portanto, os lucros obtidos em 2016 deveriam ser tributados no final do
exercício, independentemente de sua distribuição.
A autoridade fiscal defende a tese de que a tributação pela lei brasileira
não conflita com as disposições do acordo entre Brasil e Holanda, pois a
norma brasileira incide sobre os sócios brasileiros e permite a
compensação do imposto pago no exterior, evitando a dupla tributação
econômica dos lucros decorrentes de investimentos no exterior.
Para respaldar a tese sustentada, faz referência à Solução de Consulta
Interna (SCI) no 18/2013 e à Solução de Consulta (SC) no 400/2017, ambas
emitidas pela Cosit. Enfatiza que os comentários da própria OCDE sobre o
art. 7o de acordos celebrados pelo Brasil que seguem o modelo da OCDE,
deixam claro que não são os lucros da sociedade investida que são
tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas sim os lucros
auferidos pelos próprios sócios, em que pese que, na apuração da base de
cálculo tributável, seja utilizado como referência o valor dos lucros
auferidos pela sociedade sediada no outro Estado.
Assim, considerando-se que a CBD detinha 34,05% das ações ordinárias da
Cnova N.V., e que esta última auferiu € 50,273 milhões, adicionou-se ao
resultado tributável da CBD a parcela de R$ 58.858.381,63, calculada com
base na taxa de câmbio de venda no dia 30/12/2016, que era de R$ 3,4384.
Aos créditos tributários de IRPJ e CSLL (reflexo), foram acrescidas a multa
de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, e a
multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre estimativa
relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme estabelecido no artigo 44,
inciso II, alínea b, da mesma Lei 9.430, de 1996.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 06/12/2021 (fl.
1278).
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1283 a
1318, protocolizada em 04/01/2022, na qual alega que a autoridade fiscal
descaracterizou a relação de coligação entre a impugnante e a Cnova N.V.,
para tratá-la como uma relação de controle, mas não observou o prescrito
no art. 79, inciso II, da Lei no 12.973, de 2014.
Considerando que, em períodos anteriores a 2016, o saldo de prejuízo
contábil da Cnova N.V. alcança a cifra de € 80,414 milhões, e que em 2016
obteve resultado positivo € 50,273 milhões de o saldo acumulado de
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
4
prejuízo contábil, em 2016, é de aproximadamente € 30 milhões. Assim,
nos termos do citado dispositivo, não deveria sequer haver tributação.
Destaca que a autoridade fiscal detinha todas as informações necessárias
para a correta apuração do resultado. Acrescenta que a não declaração dos
valores decorreu de sua interpretação de que a empresa investida
holandesa era classificada como coligada, e não como controlada.
De qualquer forma, a ausência da declaração deveria ser considerada
apenas como mero descumprimento de obrigação acessória, que ensejaria,
quando muito, a imposição de multa por incorreção ou omissão, mas
jamais poderia afastar o direito legal à compensação dos prejuízos
acumulados pela empresa estrangeira.
Colaciona diversos acórdãos proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que concluíram pelo direito ao crédito quando constatado
erro de preenchimento da declaração.
Sustenta que houve erro na quantificação do valor exigido, pois até
31/10/2016 possuía uma participação de 26,58% na empresa holandesa.
Somente a partir de 01/11/2016, o dia seguinte à conclusão de uma das
reorganizações societárias realizadas, é que a impugnante passou a deter o
percentual de 34,05%.
Argumenta que, portanto, caberia a mensuração do resultado pro rata, ou
seja, de 01/01/2016 a 31/10/2016 considerando a participação de 26,58%
sobre o lucro auferido nesse período, e do período de 01/11/2016 a
31/12/2016 considerando a participação de 34,05%. Alega que a utilização
do cálculo proporcional dos resultados é apropriada para evitar a
imposição de ônus tributário indevido à impugnante.
Isso porque, antes da mencionada reorganização societária, a Via Varejo
S/A também possuía participação societária na Cnova N.V.., e conforme,
estabelecido no art. 8o, §6o da IN RFB no 1.520, de 2014, mesmo após a
alienação do investimento em 31/10/2016, a Via Varejo S/A estaria sujeita
ao cálculo dos lucros auferidos no exterior pela investida,
proporcionalmente à sua participação.
A falta da observância desse dispositivo e a ausência de diligências na Via
Varejo S/A, podem resultar em duas possibilidades: exigência de
pagamento de diferenças de IRPJ e CSLL já pagas por outro contribuinte,
tornando a cobrança infundada, ou a atribuição à impugnante do
pagamento de diferenças de IRPJ e CSLL que deveriam ser lançadas contra
outro contribuinte, resultando em um erro na eleição do sujeito passivo.
Ressalta que, ainda que a Cnova N.V. não tivesse prejuízos acumulados em
períodos anteriores ao montante do lucro apurado em 2016, o lucro não
poderia ser tributado pela impugnante enquanto não fosse distribuído, por
força do Tratado Brasil-Holanda, objeto do Decreto no 355, de 02 de
dezembro de 1991.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
5
Alega que os tratados e as convenções, no âmbito tributário, prevalecem
sobre a legislação interna. Para corroborar esse entendimento o
impugnante invocou o art. 98, do Código Tributário e apresentou diversas
decisões nesse sentido emitidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que, na prática, ao exigir a adição do lucro auferido pela
sociedade situada no exterior ao lucro apurado pela impugnante, está se
tributando o lucro auferido diretamente pela sociedade holandesa.
Transcreve o art. 7o do Tratado Brasil-Holanda que estabelece que os
lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse
Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
contratante, por meio de um estabelecimento ali situado.
Alega que a fiscalização não pode “considerar automaticamente tributável
no Brasil os lucros auferidos pela empresa situada na Holanda,
contrariando cabalmente o disposto no Tratado e, por via de consequência,
no artigo 98 do CTN.”.
Argumenta que a inaplicabilidade do art. 7o do Tratado ocorre somente
em situação de planejamento tributário abusivo, contrariando a linha de
argumentação apresentada no TVF que afasta a aplicação do citado
dispositivo, mesmo sem alegar a ocorrência de qualquer situação de abuso
ou planejamento fiscal.
Afirma que, por força do art. 7o, do Tratado, que impede a tributação
imediata no Brasil, os lucros gerados na Holanda só são tributados quando
efetivamente disponibilizados no Brasil na forma de dividendos. Alega que
a autoridade fiscal, ao deixar de formalizar expressamente a prorrogação
do prazo fiscalizatório, violou o disposto no art. 7o, § 2o do Decreto no
70.235, de 1972, que estabelece a necessidade de prorrogação do referido
prazo por meio de qualquer ato administrativo escrito após 60 dias.
Sustenta que a ausência da formalização da prorrogação constitui-se em
ilegalidade que requer a anulação do lançamento. Aponta nulidade do
lançamento por ausência de indicação da CSLL na delimitação do objeto da
fiscalização.
Acrescenta que a exigência da CSLL está afastada, por decisão judicial,
individual e concreta, transitada em julgado, em novembro/1991, proferida
nos Autos da Ação Ordinária Declaratória no 90.0004932-6.
A referida ação foi ajuizada com o propósito de buscar a
inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, e, por
decorrência, obter a declaração de inexistência da relação jurídico-
obrigacional entre a União e a empresa.
A ação foi julgada procedente. Argumenta que, embora o Supremo
Tribunal Federal (STF), em 2017, tenha declarado a constitucionalidade da
cobrança da CSLL, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
15, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo, no
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
6
julgamento do REsp 1.118.893/MG, consolidou o entendimento de que
não é possível exigir CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão
judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e
material da contribuição nos moldes instituídos pela Lei 7.689/88.
Adicionalmente, invoca o art. 62-A do Regimento Interno do CARF, que
dispõe que as decisões definitas de méritos, proferidas pelo STF e pelo STJ,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
daquele conselho.
Prossegue argumentando que a sentença que transitou em julgado a seu
favor, paralisou a incidência da Lei no 7.689, de 1988, em sua totalidade,
não sendo especificado qualquer limitação quanto ao aspecto temporal de
validade da referida decisão. Defende a inaplicabilidade do art. 505, inciso
I, do Código de Processo Civil, dado que não se trata de relação jurídica
continuada, não há modificação de fato ou de direito que afete as relações
continuadas e não houve qualquer ação rescisória ajuizada pela União.
Alega que, nos termos do Parecer PGFN/CDA/CRJ 396/2013, é dispensada a
cobrança de débito tributário nas hipóteses em que a tese que dá lastro à
pretensão fiscal já tenha sido afastada em julgamento realizado sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta que deve ser afastado o Parecer PGFN/CRJ 492/2011, que
estabelece que as decisões proferidas pelo plenário do STF em controle
difuso fariam cessar os efeitos da coisa julgada, pois colide frontalmente
com o teor da decisão proferida no REsp 1.118.893/MG.
Quanto ao cálculo da CSLL, a impugnante destaca que não houve a
recomposição da base de cálculo da CSLL para efeitos do lançamento
tributário.
Aduz que, no processo administrativo no 16327.720608/2021-44, ainda
pendente de julgamento, houve a lavratura de auto de infração relativo ao
ano-calendário 2016, no qual foi constituído o crédito tributário apenas de
IRPJ e glosado o prejuízo fiscal anteriormente apurado pelo sujeito passivo.
Pondera que, dada a ausência de apuração e declaração por parte da
impugnante, tendo em vista a decisão judicial já citada, a autoridade fiscal
deveria equiparar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no que diz respeito
ao ponto de partida, conforme realizado no processo administrativo no
16004.720092/2015-32, sob pena de mudança de critério jurídico, e ofensa
ao art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN).
Aduz que, partindo do lucro líquido apurado no ano-calendário 2016 e
procedendo aos ajustes aplicáveis ao lucro real, a autoridade fiscal teria
apurado base de cálculo negativa da CSLL naquele período, sendo que a
adição do suposto lucro no exterior só deveria ocorrer após esse cálculo ter
sido devidamente realizado.
Por fim, alega que estando sujeita à apuração do IRPJ e da CSLL, na
modalidade do Lucro Real Anual, os valores dos tributos apurados nos
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
7
meses de dezembro são definitivos, ou seja, não são considerados
antecipações, e, portanto, não cabe o lançamento da multa isolada. Eis o
relatório.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação
administrativa, na linha do voto condutor do I. Relator, que votou para exonerar integralmente a
multa isolada e manter o valor do tributo e a multa de ofício, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. HIPÓTESES. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL – TDPF. PRAZO. O
prazo inicial para a conclusão de procedimento de fiscalização é de 120
dias, que pode ser prorrogado até a efetiva conclusão do procedimento
fiscal. O decurso do prazo não prejudica a continuidade do procedimento
fiscal nem implica nulidade dos atos praticados.
TRIBUTO OBJETO DO TDPF. POSSIBILIDADE DE LANÇAR INFRAÇÃO
RELATIVA A OUTROS TRIBUTOS COM BASE NOS MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA. Quando o procedimento de fiscalização relativo a tributo objeto do
TDPF-F identificar infração relativa a outros tributos, com base nos mesmos
elementos de prova, esses tributos serão considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no
TDPF.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
INEFICÁCIA
NORMATIVA.
Decisões
administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sem uma
lei que lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as partes.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. FALTA DE ADIÇÃO AO LUCRO REAL.
Deve ser mantida a autuação quando comprovado que o contribuinte
deixou de adicionar a seu lucro líquido, para apuração do lucro real, os
lucros auferidos no exterior por controladas.
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
RESULTADO
POSITIVO.
AJUSTE
DO
INVESTIMENTO. TRIBUTAÇÃO DA PARCELA EQUIVALENTE AO LUCRO.
ADIÇÃO AO LUCRO REAL. A parcela do ajuste do valor do investimento em
controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior equivalente aos
lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda deverá ser
computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
8
controladora domiciliada no Brasil, no balanço de 31 de dezembro. O valor
deverá ser convertido em reais com base na taxa de câmbio de venda na
data do levantamento do balanço da investida.
LUCROS NO EXTERIOR. CONTROLADA. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS.
TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO. A tributação sobre bases
universais não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação, pois não se tributa a controlada, mas sim a controladora
residente no Brasil mediante parcela do ajuste do valor do investimento.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS.
MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. Os lucros auferidos no exterior
disponibilizados por intermédio de controladas devem ser adicionados ao
lucro líquido da controladora para determinação do lucro real, e, para fins
de tributação no Brasil, deve-se considerar que os lucros serão
disponibilizados na data do balanço no qual forem apurados pela investida.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão proferida no lançamento principal é
aplicável ao lançamento decorrente, de CSLL, face à relação de causa e
efeito que os vincula. As regras do imposto de renda relativas à tributação
dos lucros auferidos no exterior aplicam-se, também, à contribuição social
sobre o lucro líquido (arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
SENTENÇA
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. DECISÃO POSTERIOR DO STF DESFAVORÁVEL AOS
CONTRIBUINTES COM EFEITO “ERGA OMNES”. PREVALÊNCIA DA DECISÃO
DO STF. RE 955227 (TEMA 885) E RE 949297 (TEMA 881). Correto o
lançamento, pois o STF fixou a tese de que "... as decisões proferidas em
ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem
automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado
nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual
e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo".
APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. A alteração de critério jurídico deve ser entendida como
uma mudança de posição interpretativa da Administração a respeito de
determinada norma. Não ocorre alteração de critério jurídico nem ofensa
ao art. 146 do CTN se a Fiscalização promove autuação baseada em fato
que não foi objeto de verificação anterior.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado em 06/02/2024, conforme efls.1580, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/03/2024, às efls.1583/1623, em que repisa e reforça os
argumentos já expostos em sede de impugnação administrativa, buscando o provimento do
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
9
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido e cancelar a totalidade da autuação,
conforme sumarizado a seguir:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – FATOS;
III – MÉRITO;
III.1 – INEXISTÊNCIA DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR TRIBUTÁVEL NO
BRASIL NO ANO DE 2016: DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA QUE DETERMINA A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NO
EXTERIOR APURADOS EM PERÍODOS ANTERIORES COM O LUCRO DA
PRÓPRIA INVESTIDA CNOVA N.V.;
III.2 – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXIGIDO – EQUÍVOCO EM
RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO CAPITAL
DA CNOVA N.V.
III.3 – APLICAÇÃO DO TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO ENTRE
HOLANDA E BRASIL
III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA CSLL
III.4.1 – Nulidade do lançamento por ausência de indicação da CSLL na
delimitação do objeto da fiscalização
III.4.2 – Erro material: Falta de Recomposição da base de cálculo da CSLL
para efeitos de lançamento tributário
III.4.3 - Mudança de critério jurídico: necessidade de coerência no
lançamento fiscal, no mínimo, por meio da equiparação da base de cálculo
da CSLL com o Lucro Real
IV - PEDIDO
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Nesse aspecto, o CARF, através do acórdão às efls. 1626/1640, julgou procedente o
recurso voluntário, cancelando o auto de infração, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
CONTROLE. DEFINIÇÃO DE EMPRESA “COLIGADA”.
A legislação societária permite a construção de estruturas conforme a
necessidade do grupo econômico e tutela pela transparência das informações da
rede de empresas mediante métodos de avaliação de investimentos (MEP) e
consolida institutos para o exercício do poder e controle de cada ente
empresarial. Nesse contexto, o controle pode ser exercido de maneira direta ou
indireta, pois o que importa é o poder dos investidores para deliberar sobre o
destino dos negócios do grupo.
Caso concreto em que não há controle pela Recorrente, mas de seu sócio, não
havendo subsunção à definição de controle prescrita na legislação societária.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
10
Regularmente intimado, a Fazenda Nacional, por intermédio de seus procuradores,
apresentaram embargos da procuradoria (efls.1642/1651) contra acórdão do CARF
(efls.1626/1640), pelos seguintes fundamentos: a) A OMISSÃO E A CONTRADIÇÃO VERIFICADAS
NO ACÓRDÃO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO; b) OMISSÃO VERIFICADA NO
ACÓRDÃO QUANTO À EQUIPARAÇÃO DA “CBD” À CONTROLADORA, NOS TERMOS DO ART. 83 DA
LEI No 12.973/14. Em outras palavras, requereu o seguinte:
a) seja reconhecida a contradição e a omissão no que se refere a existência de
preclusão para apreciar a questão relativa à natureza do vínculo entre “CBD” e
“CNOVA”, já que esta questão nunca foi levantada na impugnação ou no recurso
voluntário, tendo a turma conhecido de ofício deste fundamento;
b) em caráter subsidiário, caso não sejam acolhidos os embargos com efeitos
modificativos para suprir a omissão e reconhecer a preclusão, requer seja
reconhecida a omissão em relação a aplicação do art. 83 da Lei no 12.973/2014,
havendo fundamento legal para a equiparação de “CBD” como controladora de
“CNOVA”, indicado no auto de infração.
Em despacho de admissibilidade, o I.Presidente de Turma, foi favorável à
admissibilidade dos embargos, às efls. 1655/1659, conforme abaixo:
Aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em duas omissões e
contradição, cujos argumentos serão analisados a seguir.
A primeira omissão decorreria do fato de o Colegiado ter apreciado matéria
preclusa, em violação ao art. 17 do Decreto no 70.235/72, que determina que
temas não impugnados tempestivamente não podem ser novamente discutidos.
Defende a Embargante que o acórdão, ao analisar questão que não havia sido
contestada na impugnação nem mencionada no recurso voluntário, reconheceu
de ofício ponto já aceito pelo contribuinte, sem afastar expressamente a
preclusão nem justificar eventual tratamento da matéria como de ordem pública.
A leitura do voto condutor revela que não houve menção ao ponto questionado,
ao mesmo tempo em que consta do relatório um sumário dos temas veiculados
no voluntário, que seriam reprodução dos argumentos já apresentados na
impugnação.
Veja-se, com destaques:
Devidamente cientificado em 06/02/2024, conforme efls.1580, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/03/2024, às efls.1583/1623, em que repisa
e reforça os argumentos já expostos em sede de impugnação administrativa,
buscando o provimento do Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido
e cancelar a totalidade da autuação, conforme sumarizado a seguir:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – FATOS;
III – MÉRITO;
III.1 – INEXISTÊNCIA DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR TRIBUTÁVEL NO BRASIL
NO ANO DE 2016: DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
QUE DETERMINA A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NO EXTERIOR APURADOS EM
PERÍODOS ANTERIORES COM O LUCRO DA PRÓPRIA INVESTIDA CNOVA N.V.;
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
11
III.2 – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXIGIDO – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO
AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO CAPITAL DA CNOVA N.V.
III.3 – APLICAÇÃO DO TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO ENTRE HOLANDA E
BRASIL
III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA CSLL
III.4.1 – Nulidade do lançamento por ausência de indicação da CSLL na delimitação
do objeto da fiscalização
DOCUMENTO VALIDADO
III.4.2 – Erro material: Falta de Recomposição da base de cálculo da CSLL para
efeitos de lançamento tributário
III.4.3 - Mudança de critério jurídico: necessidade de coerência no lançamento
fiscal, no mínimo, por meio da equiparação da base de cálculo da CSLL com o
Lucro Real
IV - PEDIDO
Diante desse cenário, realmente parece necessária a manifestação do Colegiado
sobre a existência ou não de preclusão, dado que a relação jurídica entre as
partes, ao que tudo indica, não foi objeto de contestação.
Entendo que isso se relaciona com a contradição suscitada, que se basearia, de
acordo com a Embargante, na desconstituição do auto de infração com a partir de
fundamento não invocado pela parte, razão pela qual as duas teses podem ser
apreciadas em conjunto.
Por fim, aduz a Embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação
do art. 83 da Lei no 12.973/2014, que equipara a “CBD” à controladora da
“CNOVA”, por deter, junto à sua controladora “Casino”, mais de 50% do capital
votante da investida. Embora a fiscalização tenha fundamentado o lançamento
nesse dispositivo — reconhecendo que o Grupo Casino controlava ambas as
empresas e que a “CBD” possuía participação indireta de 34,05% —, a turma
julgadora teria se baseado, apenas, no conceito de controle do art. 243 da Lei das
S.A., ignorando o critério legal específico previsto na Lei no 12.973/14.
Quanto a este ponto, também se verifica que não houve menção específica na
decisão, de sorte que entendo pertinente o argumento de omissão suscitado pela
interessada.
Após, os autos foram novamente encaminhados ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Passo à análise dos embargos.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
12
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional com
fundamento nos arts. 116 e seguintes da Portaria MF no 1.634/2023, contra o Acórdão no 1101-
001.670, que deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração lavrado
contra a Companhia Brasileira de Distribuição – CBD.
O acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não exercia controle sobre a
investida Cnova N.V., sediada na Holanda, no ano-calendário de 2016. Concluiu-se que havia, no
caso concreto, relação de coligação e não de controle, afastando-se a incidência dos arts. 76 a 83
da Lei no 12.973/2014, especialmente o art. 83, que define equiparação para fins de tributação
dos lucros auferidos no exterior (embora tal menção a esses dispositivos legais de fato não
constem expressamente no voto condutor do acórdão embargado, como demonstrarei abaixo).
Com base nessa compreensão, o colegiado afastou a exigência tributária no
montante de R$ 50.583.952,58, referente a IRPJ, CSLL, multa de ofício de 75% e multa isolada.
Nesse aspecto, a Fazenda Nacional, devidamente intimada, em seus embargos,
alegou haver: a) A OMISSÃO E A CONTRADIÇÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO QUANTO À
CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO; b) OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO QUANTO À
EQUIPARAÇÃO DA “CBD” À CONTROLADORA, NOS TERMOS DO ART. 83 DA LEI No 12.973/14.
Em outras palavras, requereu o seguinte:
a) seja reconhecida a contradição e a omissão no que se refere a existência de
preclusão para apreciar a questão relativa à natureza do vínculo entre “CBD” e
“CNOVA”, já que esta questão nunca foi levantada na impugnação ou no recurso
voluntário, tendo a turma conhecido de ofício deste fundamento;
b) em caráter subsidiário, caso não sejam acolhidos os embargos com efeitos
modificativos para suprir a omissão e reconhecer a preclusão, requer seja
reconhecida a omissão em relação a aplicação do art. 83 da Lei no 12.973/2014,
havendo fundamento legal para a equiparação de “CBD” como controladora de
“CNOVA”, indicado no auto de infração.
Aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em duas omissões e
contradição, cujos argumentos serão analisados a seguir.
A primeira omissão decorreria do fato de o Colegiado ter apreciado matéria
preclusa, em violação ao art. 17 do Decreto no 70.235/72, que determina que
temas não impugnados tempestivamente não podem ser novamente discutidos.
Defende a Embargante que o acórdão, ao analisar questão que não havia sido
contestada na impugnação nem mencionada no recurso voluntário, reconheceu
de ofício ponto já aceito pelo contribuinte, sem afastar expressamente a
preclusão nem justificar eventual tratamento da matéria como de ordem pública.
A leitura do voto condutor revela que não houve menção ao ponto questionado,
ao mesmo tempo em que consta do relatório um sumário dos temas veiculados
no voluntário, que seriam reprodução dos argumentos já apresentados na
impugnação.
Veja-se, com destaques:
Devidamente cientificado em 06/02/2024, conforme efls.1580, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 04/03/2024, às efls.1583/1623, em que repisa
e reforça os argumentos já expostos em sede de impugnação administrativa,
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
13
buscando o provimento do Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido
e cancelar a totalidade da autuação, conforme sumarizado a seguir:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – FATOS;
III – MÉRITO;
III.1 – INEXISTÊNCIA DE LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR TRIBUTÁVEL NO BRASIL
NO ANO DE 2016: DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
QUE DETERMINA A COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS NO EXTERIOR APURADOS EM
PERÍODOS ANTERIORES COM O LUCRO DA PRÓPRIA INVESTIDA CNOVA N.V.;
III.2 – ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXIGIDO – EQUÍVOCO EM RELAÇÃO
AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO CAPITAL DA CNOVA N.V.
III.3 – APLICAÇÃO DO TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO ENTRE HOLANDA E
BRASIL
III.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA DA CSLL
III.4.1 – Nulidade do lançamento por ausência de indicação da CSLL na delimitação
do objeto da fiscalização
DOCUMENTO VALIDADO
III.4.2 – Erro material: Falta de Recomposição da base de cálculo da CSLL para
efeitos de lançamento tributário
III.4.3 - Mudança de critério jurídico: necessidade de coerência no lançamento
fiscal, no mínimo, por meio da equiparação da base de cálculo da CSLL com o
Lucro Real
IV - PEDIDO
Diante desse cenário, realmente parece necessária a manifestação do Colegiado
sobre a existência ou não de preclusão, dado que a relação jurídica entre as
partes, ao que tudo indica, não foi objeto de contestação.
Entendo que isso se relaciona com a contradição suscitada, que se basearia, de
acordo com a Embargante, na desconstituição do auto de infração com a partir de
fundamento não invocado pela parte, razão pela qual as duas teses podem ser
apreciadas em conjunto.
Por fim, aduz a Embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação
do art. 83 da Lei no 12.973/2014, que equipara a “CBD” à controladora da
“CNOVA”, por deter, junto à sua controladora “Casino”, mais de 50% do capital
votante da investida. Embora a fiscalização tenha fundamentado o lançamento
nesse dispositivo — reconhecendo que o Grupo Casino controlava ambas as
empresas e que a “CBD” possuía participação indireta de 34,05% —, a turma
julgadora teria se baseado, apenas, no conceito de controle do art. 243 da Lei das
S.A., ignorando o critério legal específico previsto na Lei no 12.973/14.
Quanto a este ponto, também se verifica que não houve menção específica na
decisão, de sorte que entendo pertinente o argumento de omissão suscitado pela
interessada. DESPACHO 1101-000.001 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA PROCESSO 17459.720052/2021-53 5
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
14
Em outras palavras, a Fazenda Nacional alega três vícios: a) Omissão quanto à
preclusão da matéria relativa ao tipo de vínculo entre a CBD e a Cnova N.V., sob o argumento de
que tal questão não foi objeto de impugnação nem do recurso voluntário, invocando o art. 17 do
Decreto no 70.235/72; b) Contradição, pois o acórdão reconheceu um fundamento não invocado
pela recorrente (classificação da investida como coligada) para desconstituir o auto de infração;
c)Omissão quanto à aplicação do art. 83 da Lei no 12.973/14, segundo o qual há equiparação à
condição de controladora quando a empresa brasileira, em conjunto com vinculadas, detém mais
de 50% do capital votante da investida.
Pois bem.
Passemos à análise de cada um dessas alegações.
Primeiramente, contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos
do artigo 115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõem o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade.
Por outro lado, quanto ao primeiro ponto (preclusão), não assiste razão à
Embargante.
Embora a defesa apresentada na impugnação e no recurso voluntário não tenha
dedicado tópico específico para refutar a caracterização da relação como de controle, diversos
argumentos jurídicos e fáticos constantes nas peças recursais exigiam o exame da natureza do
vínculo entre a CBD e a Cnova N.V., inclusive para avaliar a incidência dos dispositivos legais
mencionados no lançamento (como a própria Lei 12.973/2014, expressamente mencionada desde
a impugnação).
Nesse contexto, a meu ver, a análise do tipo de vínculo societário constitui
elemento essencial ao julgamento da lide, e não inovação decidida de ofício.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
15
Como bem pontuado no acórdão embargado, o controle relevante é aquele jurídico
e econômico (art. 243 da Lei no 6.404/76), e no caso, o suposto controle exercido pela Recorrente
era, na verdade, exercido por seu sócio controlador – o Grupo Casino.
Ademais, a qualificação da relação como de controle ou coligação pode ser revista
pela autoridade julgadora, especialmente se o lançamento se sustenta em premissa fática
incorreta.
Ato contínuo, no tocante à alegada contradição, também não se verifica o vício
apontado.
O voto condutor analisou os fundamentos fáticos e jurídicos constantes dos autos e
construiu raciocínio próprio a partir da prova constante dos autos, o que é próprio da função
julgadora. Não houve contradição interna entre premissas e conclusão.
Por fim, quanto à suposta omissão sobre o art. 83 da Lei no 12.973/14, o tema foi
enfrentado no voto original, ao se analisar e se concluir pela inexistência de controle nos termos
legais.
Como se sabe, o art. 83 da Lei 12.973/14 assim dispõe:
Art. 83. Para fins do disposto nesta Lei, equipara-se à condição de controladora a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil que detenha participação em coligada no
exterior e que, em conjunto com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no Brasil ou no exterior, consideradas a ela vinculadas, possua mais
de 50% (cinquenta por cento) do capital votante da coligada no
exterior. (Vigência) (grifo nosso)
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput , será considerada vinculada à
pessoa jurídica domiciliada no Brasil:
I - a pessoa física ou jurídica cuja participação societária no seu capital social a
caracterize como sua controladora, direta ou indireta, na forma definida nos §§ 1o
e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ;
II - a pessoa jurídica que seja caracterizada como sua controlada, direta ou
indireta, ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 ;
III - a pessoa jurídica quando esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob
controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% (dez por
cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou
jurídica;
IV - a pessoa física ou jurídica que seja sua associada, na forma de consórcio ou
condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer
empreendimento;
V - a pessoa física que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou
companheiro de qualquer de seus conselheiros, administradores, sócios ou
acionista controlador em participação direta ou indireta; e
VI - a pessoa jurídica residente ou domiciliada em país com tributação favorecida
ou beneficiária de regime fiscal privilegiado, conforme dispõem os arts. 24 e 24-A
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, desde que não comprove que seus
controladores não estejam enquadrados nos incisos I a V.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.023 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720052/2021-53
16
Contudo, de fato, não houve menção expressa ao art. 83 da Lei 12.973/14, ainda
que o mesmo tenha sido considerado durante o julgamento.
Assim, nesse ponto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para
fazer constar que a situação em tela não ensejava a aplicação do referido dispositivo legal.
Isso porque o voto destacou que a CBD não detinha, individualmente, mais de 50%
do capital votante da Cnova N.V. e que não ficou comprovada a atuação em conjunto com outras
empresas vinculadas, de modo a ensejar a equiparação legal referida.
Logo, aplicou-se o dispositivo previsto no art. 243 da Lei das S.A. e não o art. 83 da
Lei 12.973/14, conforme já fundamentado.
De todo modo, com exceção desse único ponto, e por não se verificar omissão,
obscuridade ou contradição nas demais alegações apontadas pela embargante, nos termos do art.
116 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF), entendo que os embargos devem
ser rejeitados também nesse ponto.
Também não se vislumbra a ocorrência de efeitos infringentes.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes,
apenas para fazer constar expressamente a menção ao art. 83 da Lei 12.973/14, bem como os
motivos pela sua não aplicação ao caso concreto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1682
DF CARF MF
Original